Tribunal: STF
Processo: RE 1431885
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 32), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado (eDoc 10):



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. REASSENTAMENTO PRIORITÁRIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO N° 1.775/96. 



    Caracterizada a desapropriação de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, é obrigação da FUNAI e do INCRA promover o reassentamento prioritário em terras similares à desapropriada, nos termos do Decreto n°1.775/96.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5o, LIV e LV, e 20, XI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “a parte autora não se enquadra como beneficiário de lote de projeto de assentamento [...]”.



    Observo que o Colegiado de origem acolheu embargos de declaração para fins de esclarecimentos, sem alteração do julgado anterior (eDoc 28).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou contrariamente aos pleitos do recorrente, assentando a seguinte conclusão (eDoc 55):



    Recurso extraordinário. Desapropriação em decorrência de demarcação de Terra Indígena. Alegada nulidade da decisão do Tribunal a quo por não enfrentamento de todas as teses suscitadas. Inocorrência. Alegação de ofensa ao art. 20, XI da CF. Conhecimento do recurso que encontra óbices na Súmula 636 (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida) e na Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    1. Pontuo, desde logo, que à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    2. Para além disso, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (eDoc 10):



    A controvérsia posta nos autos cinge-se à indagação sobre quem seriam os responsáveis pelo reassentamento das pessoas desapropriadas em terras pertencentes à União, no caso, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 



    Do art. 4° do Decreto n° 1.775/96, com a determinação do NE 01, pode-se observar que cabe ao grupo técnico de regularização das terras indígenas tomar a iniciativa e proceder o cadastramento dos desapossados não índios já no início do procedimento de regularização, in verbis: [...]



    Do exame dos autos, todavia, não se vislumbra qualquer documento apresentados pelos apelantes INCRA e FUNAI demonstrando que efetivamente tenham feito o cadastramento do apelado no sistema de Candidatos ao Programa de Reforma Agrária. Existe, apenas, o ofício n° 04/01 da FUNAI, de 30 de outubro de 2001 (fl. 11), contendo a solicitação de que seja providenciado o reassentamento do interessado e de seus familiares. 



    Além disso, todo o plano de trabalho para o reassentamento das famílias de não índios deverá ocorrer, preferencialmente, junto da indenização das benfeitorias de boa -fé nas terras indígenas, de acordo com o parágrafo único do art. 12 da NE 01. Mesmo que o termo "preferência" demonstre certo espectro de discricionariedade administrativa, não é admissível que, após 08 anos da aludida indenização, ainda não tenha sido procedido o reassentamento do apelado em terras similares a que foi desapropriado. Ademais, todo o processo de reassentamento deverá ser priorizado, nos termos do art. 4° do Decreto n°1.775/96 e do art. 2°, III, da NE 01. 



    Observa-se, ainda, que a FUNAI e o INCRA não se desincumbiram de promover o devido cadastramento do apelado como candidato ao programa de reassentamento, o qual deveria ter sido perfectibilizado durante a fase administrativa de delimitação e por iniciativa do grupo técnico instituído pelos apelantes para a regularização das terras indígenas. Destaca-se que o reassentamento de ocupantes não índios de terras indígenas é de responsabilidade do INCRA, obedecido ao disposto no inciso II do art. 2° da NE 01, in verbis: [...]



    Assim, resta claro que a controvérsia foi solucionada com base em interpretação de legislação infraconstitucional, fazendo caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, e pela análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Anoto, por oportuno, que referido entendimento foi observado pela ministra Rosa Weber ao julgar o RE 1.431.884, DJe de 09/05/2023, em caso idêntico ao presente.



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente